Tribunal: STF
Processo: RE 631858
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ART. 32, CAPUT, DA LEI 9.656/98. RESTRICÃO AOS ATENDIMENTOS PREVISTOS NOS RESPECTIVOS CONTRATOS, À EXCECÃO DE CLÁUSULAS E QUE RESTRINJAM O LOCAL DO TRATAMENTO. Apelação parcialmente provida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 154, I; 194, V; 195, § 4º; 196; 198 e 199, todos da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    De início ressalto que o acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[é] constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos” (Tema 345 da repercussão geral).



    Quanto ao mais, esta Corte, ao apreciar o Tema 1.133 da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais particulares, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar, mediante equiparação da Tabela de Procedimentos do SUS à Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (Tunep), assim como eventual discussão referente à legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator